Tribunal: TJBA
Processo: 8026848-33.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026848-33.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARRA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE MORA ATRIBUÍVEL AO APARATO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Paciente custodiado cautelarmente desde o dia 22/06/2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que teria ameaçado de morte sua avó, sendo flagrado por policiais em estado de agressividade e possivelmente sob efeito de substâncias psicoativas. 2. Como se sabe, para a caracterização do excesso de prazo, a dilação deve decorrer exclusivamente de diligências solicitadas pela acusação; da inércia do próprio aparato judicial; ou quando implica ofensa ao princípio da razoabilidade, não se admitindo, para este fim, uma mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes do STJ. 3. No caso dos autos, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça em seu opinativo, “verifica-se dos informes judiciais e da consulta realizada aos autos de origem no sistema PJE, que o Juízo a quo tem envidado esforços para diligenciar a nomeação de defensor dativo, constando nos autos a designação de três advogados, que não aceitaram o patrocínio da causa (id. 417660604, id. 422537068 e id. 437569758 – dos autos de piso), sendo a última renúncia na recente data de 04 de abril de 2024.” Ou seja, o Juízo a quo tem empreendido as diligências necessárias para impulsionar o feito, não se vislumbrando delonga irrazoável atribuída à sua conduta, de modo que, pelo menos por ora, entendo não ser o caso de declarar a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. 4. Ordem conhecida e denegada, nos termos do Parecer Ministerial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8026848-33.2024.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de NEILTON RODRIGUES DO PATROCINIO, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem reclamada, pelas razões alinhadas no voto do Relator. Salvador, .